Tribunal: TJDFT
Processo: 0779444-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0779444-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA, THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA RECORRIDO: ROBERTO MACHADO SALIM DESPACHO Intimem-se as recorrentes para anexarem aos autos seus atos constitutivos, bem como para que a recorrente THE ROCK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA regularize a sua representação processual, anexando aos autos instrumento de procuração. Prazo: 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso inominado. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora